Tribunal: TJES
Processo: 5000302-10.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-10.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LIGIA CUZZUOL LANSCHI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para fim de CONDENAR o requerido a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Via reflexa, torno definitiva da decisão ID n.º 15915589, e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha no sistema de compensação de créditos da Instituição Bancária, vejamos “[...]
Contudo, embora quitado o débito, a ré manteve reiteradas cobranças, bem como inscreveu o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, conforme verifica-se pelos documentos ID’s n.º 17501467 (fls. 01/20), 17501462 (fls. 01/22), 15537693 (fls. 01/08), 15537691 (fls. 01/05), 15537689 (fls. 01/17), 15537687 (fls. 01/20), 15537681 (fls. 01/09) e 15537678 (f. 01), fato que deve ser imputado exclusivamente a incapacidade da parte ré de gerir adequadamente o sistema de cobranças e de renegociações por ela instituído e administrado
” – ID 7645967.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de das cobranças indevidas de valor quitado, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. Ausência de notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Inteligência do art. 10, § 1º, I, da resolução nº 96/2021, do Banco Central. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Dano moral configurado in re ipsa. Quantum indenizatório majorado. Restabelecimento do limite de crédito ao consumidor. Impossibilidade. Liberalidade da instituição financeira. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (JECMT; RInom 1005385- 57.2022.8.11.0001; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto; Julg 20/10/2022; DJMT 24/10/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)